Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-89.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-89.2021.8.14.0133

APELANTE: JEOVA MARQUES FERREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800845-89.2021.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE: JEOVÁ MARQUES FERREIRA JUNIOR.

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença recorrida. O recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 22351086 pag. 1/6, a fim de que seja exercido o poder de retratação e reconsiderada a decisão para dar total provimento ao presente recurso

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática corretamente analisou os fundamentos apresentados na apelação, em especial: (i) a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão; (ii) a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento parcial; (iii) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização diária de juros; (iv) a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática considerou demonstrada a mora do agravante, conforme jurisprudência consolidada do STJ, bastando para tanto a comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

4. Quanto à purgação da mora, o entendimento do STJ é no sentido de que ela deve ocorrer pelo pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, não sendo suficiente o pagamento parcial.

5. No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização diária, a revisão contratual demandaria análise aprofundada de cláusulas contratuais e provas, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Em relação à revisão das cláusulas contratuais, o Tribunal local considerou presentes os elementos necessários à compreensão da dívida, afastando qualquer irregularidade.

7. Assim, verifica-se que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor." "2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas." "3. A revisão de cláusulas contratuais exige reanálise de provas e interpretação de cláusulas, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1125547/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019; AgInt no AREsp 1644890/GO, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020; REsp 1.951.888/RS, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, DJe 20/10/2023; AgInt no AREsp 1.805.548/GO, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021; AgRg no REsp 1.426.765/RS, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 02/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800845-89.2021.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE:
JEOVÁ MARQUES FERREIRA JUNIOR.

DEFENSOR PÚBLICO:
DYEGO AZEVEDO MAIA.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
JEOVÁ MARQUES FERREIRA JUNIOR,
em face de
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
22351086 pag. 1/6,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
a matéria abordada na apelação não foi efetivamente enfrentada na decisão monocrática.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, bem como pelo respeito à orientação emanada pelo STJ no âmbito dos recursos repetitivos, a fim de evitar abertura de uma Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivo.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença recorrida. O recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 22351086 pag. 1/6, a fim de que seja exercido o poder de retratação e reconsiderada a decisão para dar total provimento ao presente recurso

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática corretamente analisou os fundamentos apresentados na apelação, em especial: (i) a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão; (ii) a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento parcial; (iii) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização diária de juros; (iv) a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática considerou demonstrada a mora do agravante, conforme jurisprudência consolidada do STJ, bastando para tanto a comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

4.

Quanto à purgação da mora, o entendimento do STJ é no sentido de que ela deve ocorrer pelo pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, não sendo suficiente o pagamento parcial.

5. No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização diária, a revisão contratual demandaria análise aprofundada de cláusulas contratuais e provas, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Em relação à revisão das cláusulas contratuais, o Tribunal local considerou presentes os elementos necessários à compreensão da dívida, afastando qualquer irregularidade.

7. Assim, verifica-se que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor." "2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas." "3. A revisão de cláusulas contratuais exige reanálise de provas e interpretação de cláusulas, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp 1125547/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019; AgInt no AREsp 1644890/GO, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020; REsp 1.951.888/RS, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, DJe 20/10/2023; AgInt no AREsp 1.805.548/GO, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021; AgRg no REsp 1.426.765/RS, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 02/06/2014.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 22351086 pag. 1/6,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que a matéria abordada na apelação não foi efetivamente enfrentada na decisão monocrática.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, consolidando o domínio e posse plena do veículo descrito na petição inicial.

Primeiramente analisando a alegação de ausência de registro em cartório de protesto, além de que o recebimento deve ser pessoal, o entendimento do C. STJ, que comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, que não é o caso dos autos, assim conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo agravado.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

(AREsp n. 2.498.678, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/03/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2 Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Já no quis diz respeito, a possibilidade de purgação da mora apenas com o pagamento das parcelas vencidas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas.

3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

No que se refere a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, e a ilegalidade da capitalização diária de juros, também não possui razão:

FIDUCIÁRIA
. AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.645.043/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A MP Nº 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Não restou consignado pelas instâncias ordinárias o percentual das taxas contratadas, o que inviabiliza a reforma do julgado ante a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ).

4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ.

5.Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.426.765/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 2/6/2014.)

Quanto o pedido de revisão das cláusulas contratuais, destaco que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. O Tribunal local, ao concluir pela presença de extratos aptos à verificação da evolução da dívida e à compreensão do deslinde do feito, o fez com base na análise aprofundada do acervo probatório dos autos e das cláusulas contratuais, e sua revisão encontra óbice a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ, aplicáveis também ao dissídio jurisprudencial.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.715.561/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

22351086 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025